Tribunal: TJMT
Processo: 1027038-46.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027038-46.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILSON DA SILVA PEREIRA - CPF: 043.627.701-86 (APELANTE), CLEIDOMAR FURTADO DE LIMA - CPF: 608.970.151-34 (ADVOGADO), MICAELLY DA SILVA SOUZA FERNANDES - CPF: 051.223.051-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de ameaça no contexto de violência doméstica. Absolvição por Falta de Prova. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação criminal, contra sentença que condenou o réu pela prática de ameaça contra sua ex-companheira (art. 147 do Código Penal e implicações da Lei no 11.340/2006). A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de prova.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há prova suficiente para manter a condenação do réu pela prática de ameaça contra sua ex-companheira, considerando a relevância das declarações da vítima no contexto de violência doméstica e familiar.

III. Razões de decidir

3.

A prova constante nos autos, incluindo boletim de ocorrência, avaliação de risco, termo de representação criminal e pedido de medida protetiva, corroboram as declarações da vítima sobre as ameaças reiteradas feitas pelo apelante, demonstrando a materialidade e autoria do crime, de forma robusta.

4.

A jurisprudência pátria enfatiza a importância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando consistente e coerente com outros elementos probatórios, como na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Em casos de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial importância, sobretudo quando consistente e amparada por outros elementos de prova. 2. É inviável a absolvição em face da consistência probatória quanto à autoria e materialidade do delito de ameaça.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; Lei no 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 2206639 SP e TJ-MG - APR: 10693190001919001.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Wilson da Silva Pereira
foi condenado

pelo
MM.

Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis-MT,
à pena de
2
meses
e
15 dias
de
detenção
em regime
aberto
, porque cometeu o crime de
Ameaça
(art. 147 do CP, com as implicações da Lei no11.340/06), contra sua ex-companheira,
M.S.S.F.
(ID 236027183).

Em suas
razões
recursais, a defesa pleiteia a
absolvição
, sob o fundamento de que a
prova constante nos autos seria insuficiente

para manter a condenação (ID 247503698).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
, são pelo
desprovimento
ao apelo (ID
247829170).

A ilustrada
PGJ
opinou em seu parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 250661673),
conforme sumário que segue transcrito:

“
APELAÇÃO DEFENSIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 147,
CAPUT
, DO CP – IRRESIGNAÇÃO - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – DECLARAÇÕES FIRMES E CONSISTENTES DA VÍTIMA.
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

Em pauta para o julgamento.

Cuiabá datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que em 08.12.2020, na Rua Armando Fajardo, bairro Vila Aurora, em Rondonópolis/MT,
Wilson da Silva Pereira
ameaçou
por meio de palavras, causar mal injusto e grave,
a vítima
M.S.S.F.
, sua ex-companheira.

Diante desse contexto, ele foi denunciado como incurso nas penas do artigo 147 do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), e após regular trâmite processual, ele foi condenado pela prática do crime de ameaça, conforme relatório.

Nesta instância recursal, a defesa pede a absolvição por insuficiência de prova.

A
materialidade
e
autoria
do crime

estão

comprovadas pelo teor do Boletim de Ocorrência (ID
236026754); Formulário Nacional de Avaliação de Risco Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (ID 236026768 – Pág. 4/7); Termo de Representação Criminal (ID 236026768 – Pág. 11); Pedido de Providências Protetivas (ID 236026768 – Pág. 12); Relatório Policial (ID 2
36026779
);
corroboradas pelas declarações vítima (ID
236026768 e
236027171).

Na fase policial,
a vítima declarou que manteve relacionamento amoroso com o apelante pelo período de 3 meses, que tiveram um filho (que estava com dez meses de vida à época dos fatos), que estava separada dele há um ano o apelante que não aceitou o término do relacionamento e que no ano de 2019, ela requereu medidas protetivas que foram deferidas, mas já não estavam mais em vigor.

Ela relatou, ainda, que o apelante afirmava que aguardaria o crescimento do filho para fugir com a criança, bem como iria matá-la (ID
236026768 – Pág. 10/11).

Na fase judicial
(ID 236027171)
,
a vítima corroborou suas declarações na íntegra, detalhando que o apelante ligava insistentemente para o padrasto dela (
Everaldo Vieira Silva
), fazendo ameaças a toda a família, o que a motivou a da casa do apelante.

Acrescentou que o relacionamento se iniciou pela internet e que, ao visitar o apelante na cidade onde ele residia, ele não permitiu que ela retornasse para a casa. Relatou, ainda, que ele somente permitia que ela dormisse após a prática de atos sexuais, o que resultou na gravidez da vítima. A vítima também informou ter sido agredida por ele, inclusive durante a gravidez e que ele não apenas a ameaçava, mas também agredia seu filho mais velho (de 8 anos de idade).

Como resultado desses atos, tanto a vítima quanto os filhos estão em tratamento psicológico, com profissional particular.

A fim de se protegerem, a vítima e sua família alteraram todos os números de telefone e redes sociais. Ainda assim, a vítima vive com medo constante de que o apelante cumpra as ameaças feitas, que foram proferidas por ligações e mensagens.

No ponto, vale frisar que as palavras da vítima, notadamente, nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar, assumem especial relevo, sobretudo, quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vale conferir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. Agravo regimental improvido”. (STJ - AgRg no AREsp: 2206639 SP 2022/0284686-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2024).

O apelante, na fase policial, negou a prática do crime, dizendo que a vítima não o deixava visitar o filho em comum (ID 236026775 - Pág. 9). Em juízo, ele não compareceu, razão pela qual foi declarada a sua revelia (ID 236027183).

Embora os argumentos da defesa, de que não existe prova suficiente para condenação do apelante, entendo de forma diversa.

Isso, porque, as palavras da vítima, nas duas fases do processo em que foi ouvida, declarou de forma harmônica as ameaças sofridas, no sentido de que o apelante não aceitou o término do relacionamento, ameaçou a tirar a criança dela e de matá-la.

Aliás, tais ameaças culminaram no pedido de medidas protetivas a deu favor, que foram deferidas em 29.12.2020 (ID 236026768 - Pág. 15 e ss.).

Nesse norte, considerando a especial relevância das palavras da vítima em condutas dessa natureza, aliada ao conjunto probatório contido no caderno processual,
não
há falar-se em absolvição por insuficiência de provas.

É imperioso registrar que a vítima se sentiu realmente intimidada,
sendo coerente
ao afirmar em ambas as fases da persecução penal que ficou com medo do apelante nos momentos em que foi ameaçada por ele.

Nesse sentido, colaciono excerto de julgado do STJ:

“(...) Havendo elementos concretos probatórios demonstrando tanto a autoria quanto a materialidade do delito de ameaça, imperioso se manter a sentença condenatória - Considerando que os crimes de violência doméstica e familiar são praticados, em geral, na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, as declarações da ofendida, se coerentes e coesas, têm especial relevância, ainda mais quando corroboradas pelos demais meios de prova produzidos, não havendo motivos para desacreditá-la (...)”. (TJ-MG - APR: 10693190001919001 Três Corações, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 26/10/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 28/10/2022).

Logo, considerando que as palavras do apelante foram comprovadamente capazes de atemorizar a vítima, inviável a absolvição almejada.

Isto posto, em
sintonia
com a d.
PGJ,

nego provimento
ao recurso interposto pelo apelante
Wilson da Silva Pereira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024